Tribunal: TJSP
Processo: 0500784-15.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS e taxa de licença – Exercício de 2004 - Execução ajuizada em novembro de 2009 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 26.04.2004 a 12.11.2004 - Prescrição intercorrente não configurada - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS e taxa de licença – Exercício de 2004 - Execução ajuizada em novembro de 2009 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 26.04.2004 a 12.11.2004 - Prescrição intercorrente não configurada - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição do ISS com vencimentos em 12.12.2004 e 12.01.2005, taxa de licença com vencimento em 13.12.2004 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500784-15.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CRISTIANE ARCHIERE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500784-15.2009.8.26.0224 -Voto no 21546
2
APELAÇÃO N°: 0500784-15.2009.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADA: CRISTIANE ARCHIERE
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21546
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

ISS e taxa de licença Exercício de 2004 - Execução
ajuizada em novembro de 2009 e extinta em julho de
2019 Reconhecimento da prescrição Ocorrência
antes ao ajuizamento da demanda apenas para os
vencimentos
em
26.04.2004
a
12.11.2004
-
Prescrição
intercorrente
não
configurada
-
A
morosidade no caso concreto foi causada pelos
mecanismos da Justiça, adotado o entendimento
contido na Súmula 106 do STJ Sentença reformada
em parte somente para afastar a prescrição do ISS
com vencimentos em 12.12.2004 e 12.01.2005, taxa
de
licença
com
vencimento
em
13.12.2004
e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 09, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A execução fiscal foi ajuizada em 24.11.2009,
para a cobrança de débito de ISS e taxa de licença do exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500784-15.2009.8.26.0224 -Voto no 21546
3
2004 (fls. 03/08).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
24.11.2009, execução fiscal em face da apelada para cobrança de
débito de ISSQN e taxa de licença do exercício de 2004, com os
respectivos vencimentos em 26.04.2004, 07.05.2004, 07.06.2004,
07.07.2004,
11.08.2004,
07.09.2004,
11.10.2004,
12.11.2004,
12.12.2004,
12.01.2005
(ISSQN),
25.06.2004,
18.08.2004,
12.11.2004 e 13.12.2004 (taxa de licença fls. 03/08).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, para os vencimentos em
26.04.2004,
07.05.2004,
07.06.2004,
07.07.2004,
11.08.2004,
07.09.2004, 11.10.2004, 12.11.2004, 25.06.2004, 18.08.2004 e
12.11.2004, que por se tratar de ISSQN e taxa mobiliária,
considera-se como termo inicial da constituição definitiva do
crédito tributário, a data da notificação para pagamento, ou no
caso, estando ausente esse dado, inicia-se a partir da data do
vencimento.
No mais, denota-se a fls. 02, que na data de
28.01.2010, foi proferido despacho determinando a citação. Anote-
se que sequer foi expedida carta de citação, como competia ao
Poder Judiciário, não podendo atribuir culpa à exequente pela
demora na tramitação do processo.
Sobreveio sentença de fls. 09, extinguindo a
execução fiscal por reconhecer a ocorrência de prescrição,
considerando que o despacho que ordenou a citação já havia sido
proferido há mais de cinco anos e que não havia causa interruptiva
do lapso prescricional quinquenal.
Entretanto, não ocorreu a prescrição, pois, a
ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal para a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500784-15.2009.8.26.0224 -Voto no 21546
4
ISS com vencimentos em 12.12.2004 e 12.01.2005 e taxa de
licença com vencimento em 13.12.2004, e a apelante não pode ser
culpada pela inexistência de expedição de carta de citação, que se
deu por culpa exclusiva do poder judiciário, devendo ser aplicado,
no caso, a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Em caso semelhante, que envolve o mesmo
Município, já decidiu esta 15a Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU - Exercícios de 1997 a 2006-
Município de Guarulhos - Prescrição - Extinção do feito
decretada de ofício - Consumação parcial à luz do novo
artigo 174 do CTN - Protesto judicial por edital incabível -
Ausência das hipóteses previstas no art. 870 do CPC -
Decurso do quinquênio legal, após os lançamentos, sem
sua interrupção ou suspensão, apenas em relação aos seis
primeiros exercícios
Despacho ordinatório da citação -
Demora que não pode ser imputada a apelante - Súmula 106
do E. STJ
Sentença reformada em parte Apelo do
município
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0502467-58.2007.8.26.0224, 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, 3 de maio de 2016 - Relator
SILVA RUSSO).
Diante disso, a sentença merece ser reformada
em parte para determinar o prosseguimento da execução somente
com relação à cobrança do ISS com vencimentos em 12.12.2004 e
12.01.2005 e taxa de licença com vencimento em 13.12.2004, com
a cabível citação da executada, mantendo-se no mais, o teor da
sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação ao ISS com vencimentos em 12.12.2004 e 12.01.2005 e
taxa de licença com vencimento em 13.12.2004, com determinação
de prosseguimento da execução. No mais, a sentença deve ser
mantida tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator